Tribunal: STF
Processo: HC 216833
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Condenação transitada em julgado. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdãos unânimes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementados:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. No caso dos autos, a reprimenda foi fixada em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, sendo o agravante é primário, com circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, o que leva à fixação do regime prisional fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º do CP, ainda que haja a detração de 2 anos.



    3. Agravo regimental desprovido.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. No caso dos autos, a reprimenda foi fixada em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, sendo o paciente tecnicamente primário, com circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, ao contrário do que alega o embargante, o que leva à fixação do regime prisional fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º do CP, ainda que haja a detração de 2 anos. 



    3. O embargante, em verdade, tem o intuito de rediscutir o mérito da decisão embargada, fora dos fundamentos vinculantes de admissibilidade desta modalidade recursal. 



    4. Embargo de declaração rejeitados.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II e V; e 288, caput, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa para absolver o paciente da prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Além disso, a Corte estadual manteve a condenação do acionante pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal, readequando a pena para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 739.742, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime inicial mais gravoso, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes e que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acionante. Além disso, afirma que as instâncias de origem deixaram de analisar a possibilidade, no caso, da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos. Por fim, aponta a existência de ilegalidades na dosimetria da pena, em razão da inobservância “dos critérios estabelecidos pelos artigos 59 e 68, todos do Código Penal”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja fixado o regime inicial semiaberto.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifica-se que a condenação transitou em julgado para a acusação em 18.04.2022 e para a defesa, em 19.04.2022.



10. Não bastasse isso, verifico que a existência de eventuais ilegalidades na dosimetria da pena não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



11. Ainda que assim não fosse, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque — para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado pelo crime de roubo praticado em concurso de agentes e com restrição à liberdade da vítima — o fato é que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



12. Ademais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão da apelação:



    “O regime inicial fechado foi bem fixado. Mesmo com a nova expressão aritmética da pena, que isoladamente considerada poderia recomendar, em tese, a eleição do semiaberto, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pelo concurso de diversos agentes e restrição da liberdade da vítima, são elementos que, aliados à necessidade de se atingir as finalidades da pena, prevenção geral e especial e retribuição, na vetusta forma da resposta ao mal injusto do crime pelo mal justo da pena, demandam terapêutica penal mais prolongada e detalhada, possível apenas no regime de ingresso mais severo, não se cogitando de violação às Súmulas 440, 718 e 719, a primeira do Colendo Superior Tribunal de Justiça e as demais do Colendo Supremo Tribunal Federal. Anoto ser irrelevante a detração do período de quase 2 (dois) anos de prisão provisória, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, tanto por não conduzir a uma pena inferior a 4 (quatro) anos quanto por ter sido o regime mais gravoso fixado, sobretudo, pela gravidade em concreto da conduta” (grifei). 



13. Por fim, deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator